Tribunal: TJMT
Processo: 1016343-03.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016343-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KENNEDY ANDERSON CAMILO ALMEIDA - CPF: 078.280.293-14 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DO PLANTAO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da lei n. 11.343/2006). Ilegalidade da entrada forçada em domicílio. Violação de domicílio não caracterizada. Fundadas razões para ingresso justificadas
a posteriori
. Flagrante delito. Insuficiência de fundamentação da prisão preventiva. Não ocorrência. Gravidade concreta da conduta e antecedentes criminais. Alegação de abuso de autoridade e violência policial. Necessidade de apuração em procedimento próprio. Inadequação das medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Pleiteia-se a concessão da ordem para relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, ou ainda a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Sustenta-se, para tanto, a ilegalidade da entrada no domicílio do paciente sem mandado judicial e sem configuração de flagrante delito, a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva e a ocorrência de violência desproporcional por parte dos agentes públicos.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a entrada forçada dos policiais no domicílio do paciente configurou ofensa ao direito à inviolabilidade domiciliar, ensejando a nulidade da prisão e das provas; (ii) examinar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e idônea; (iii) avaliar se a alegada violência policial justifica o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas; e (iv) apurar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A entrada forçada no domicílio esteve amparada por fundadas razões, posteriormente confirmadas por elementos materiais visualizados no interior da residência, conforme jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral). O comportamento suspeito, a fuga, a entrada em local já denunciado como ponto de tráfico e a resistência com arma branca sustentam a legalidade da ação policial.

4. A decisão que converteu a prisão em preventiva, embora sucinta, encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade da conduta, a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, bem como a existência de condenação anterior, justificando a adoção da medida extrema para a garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal.

5. As alegações de abuso de autoridade e violência desproporcional por parte dos agentes públicos foram encaminhadas à Corregedoria da Polícia Militar para apuração, medida adequada determinada pela autoridade apontada coatora. Ressalte-se, contudo, que o
habeas corpus
não comporta dilação probatória, razão pela qual eventuais excessos devem ser investigados em sede própria. Ademais, a existência de lesões, por si só, não invalida a prisão, desde que esta esteja amparada em elementos legais, como ocorre no presente caso.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas foi corretamente afastada, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, da existência de antecedentes criminais e do risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo descumprimento da prisão domiciliar vigente à época dos fatos, circunstâncias que revelam a insuficiência de medidas menos gravosas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas
a posteriori
.

2. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e nos antecedentes criminais do agente, atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Eventuais excessos na conduta policial devem ser apurados em procedimento próprio, não tendo o condão de invalidar a prisão em flagrante quando presentes os requisitos legais”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 282, § 6º, 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 5.11.2015; STF, RE 1.466.339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.12.2023; STF, HC 214.282/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgRg no HC 855.646/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 1014134-61.2023.8.11.0055, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 25.3.2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1012556-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 14.7.2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1018878-02.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 18.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Kennedy Anderson Camilo Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001020-04.2025.8.11.0017, converteu a prisão em preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 21 de maio de 2025, acusado dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a defesa, a prisão decorreu de abordagem policial que culminou na entrada forçada em sua residência, sem mandado judicial e sem configuração de flagrante delito, amparando-se apenas em denúncias anônimas pretéritas e na fuga do paciente ao avistar a viatura.

Durante a diligência, o paciente teria sido alvo de violência desproporcional por parte dos agentes públicos, resultando em diversas lesões corporais, incluindo ferimento por arma de fogo, fratura nasal e traumatismo facial, conforme constatado por exame de corpo de delito. A defesa sustenta que a entrada no domicílio foi ilegal, por ausência de consentimento válido e de elementos objetivos que a justificassem, o que comprometeria a legalidade da prisão e acarretaria a nulidade das provas dela decorrentes, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz ainda que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria genérica e desprovida de fundamentação concreta, limitando-se à invocação da gravidade abstrata do delito e da existência de eventuais antecedentes, sem a devida análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nem da existência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial e sem situação de flagrante delito; (ii) a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva; e (iii) a ocorrência de abuso de autoridade e de violência desproporcional por parte dos policiais, resultando em lesões corporais graves, conforme laudo pericial.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para o relaxamento da prisão ou, alternativamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (Id. n. 288018398).

A liminar foi indeferida (Id. n. 288810868).

O Juízo apontado como coator prestou informações defendendo a legalidade da prisão e informou haver determinado a apuração dos relatos de violência policial pela Corregedoria da Polícia Militar (Id. n. 290061370).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem, sintetizando seu entendimento nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS E PATRULHAMENTO PREVENTIVO. PACIENTE QUE SE DEMONSTROU APREENSIVO E PREOCUPADO COM A APROXIMAÇÃO DA VIATURA E, AO SINAL DE PARADA, EMPREENDEU FUGA, À PÉ, ATÉ A RESIDÊNCIA NAS IMEDIAÇÕES. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM PESSOAL. RESISTÊNCIA DO SUSPEITO À ORDEM DE PARADA, SEGUIDA DE REAÇÃO VIOLENTA CONTRA OS POLICIAIS, MANUSEANDO ARMA BRANCA PARA INTIMIDÁ-LOS. AVISTAMENTO DE APETRECHOS NO INTERIOR DA CASA. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO. APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO E OUTROS APETRECHOS UTILIZADOS NO PREPARO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA
A POSTERIORI
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF NA REPERCUSSÃO GERAL N. 280. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. INFORMAÇÕES QUE REVELAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM FACÇÃO CRIMINOSA. TESE DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE POR VIOLÊNCIA POLICIAL E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, REFUTANDO A PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
, BEM COMO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE AS LESÕES SOFRIDAS PELO PACIENTE FORAM DESPROPORCIONAIS À VIOLÊNCIA EMPREGADA PELO SUSPEITO CONTRA OS POLICIAIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM. RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR A SER APURADA PELA CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR. ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COATORA NESSE SENTIDO. EXCESSO POLICIAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECRETO PRISIONAL EMBASADO NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, NA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E NA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA LEI E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. QUADRO FÁTICO E CONDUTA PESSOAL DO AGENTE E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO SE COADUNAM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STF.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”
(Id. n. 294816359)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

A impetrante sustenta, inicialmente, que a entrada dos policiais na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial e sem a configuração de situação de flagrante delito, tendo como base apenas denúncias anônimas pretéritas e a fuga do paciente ao avistar a viatura policial. Contudo, razão não lhe assiste.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), fixou a tese de que:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, no interior da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, bem como de nulidade dos atos praticados”.

No caso dos autos, o policial militar Lucas Bento Guimarães, em depoimento prestado à autoridade policial, relatou que:

“(...) durante patrulhamento pela cidade, a equipe policial visualizou um casal, sendo um homem e uma mulher, transitando pela via pública, momento em que o indivíduo do sexo masculino, ao perceber a aproximação da viatura policial, passou imediatamente a apresentar comportamento extremamente suspeito, demonstrando evidente nervosismo, acelerando os passos e olhando constantemente para trás, comportamento este notoriamente típico de quem busca evadir-se da fiscalização policial. QUE diante da fundada suspeita, foi dada ordem legal de parada, em alto e bom som, acompanhada de sinais sonoros e luminosos da viatura, contudo, o indivíduo
desobedeceu à ordem
e empreendeu fuga a pé. QUE o acompanhamento foi imediato, contínuo e ininterrupto, mantendo-se o suspeito
em todo o momento no campo de visão da equipe
, não havendo qualquer perda visual durante a perseguição. QUE durante a fuga, o suspeito adentrou em um imóvel, local este que já era de conhecimento da guarnição em razão de informações pretéritas e reiteradas denúncias anônimas que apontavam aquele endereço como possível ponto de comercialização de entorpecentes. QUE no momento em que tentou acessar o interior da residência, o suspeito, ao perceber que seria capturado,
sacou um facão que portava em sua cintura e investiu agressivamente contra a equipe policial
, representando ameaça concreta, injusta e iminente à integridade física dos policiais. QUE diante da agressão, e não sendo possível fazer uso de meios menos letais para cessar o ataque, foi realizado um disparo de arma de fogo para repelir a agressão e preservar a integridade dos policiais e do próprio agressor. QUE após cessada a agressão, o suspeito foi imediatamente socorrido pela equipe policial e encaminhado ao Pronto Atendimento local, onde recebeu os devidos cuidados médicos, sendo posteriormente liberado, uma vez que o ferimento não apresentava risco à vida. QUE na sequência, durante a contenção do local,
foi possível visualizar de forma clara e ostensiva, expostos sobre um móvel da sala, uma balança de precisão, diversas porções de substância análoga à cocaína e à maconha, já fracionadas e embaladas para venda, bem como quantia em dinheiro trocado e materiais típicos do embalo e preparo de entorpecentes, circunstâncias estas que confirmaram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico ilícito de drogas
(...)” (Id. n. 288018399, págs. 32-33).

Tais declarações foram corroboradas pelo depoimento do policial militar Klinsman Alves de Oliveira (Id. n. 288018399, págs. 35-36).

Verifica-se, pois, que a abordagem policial foi motivada por comportamento suspeito do paciente, que, ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo, acelerou o passo e, após desobedecer à ordem de parada, empreendeu fuga em direção a uma residência já mencionada em denúncias como ponto de tráfico de drogas.

Segundo os depoimentos dos policiais, ao ser alcançado, o paciente teria sacado um facão e investido contra a equipe, sendo necessária a utilização de força proporcional para contê-lo. Durante a contenção do local, os agentes visualizaram, de forma ostensiva, diversos elementos característicos da prática do suposto tráfico — balança de precisão, porções de drogas embaladas e quantia em dinheiro trocado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a fuga isoladamente considerada não configura justa causa para ingresso forçado em domicílio, não sendo suficiente para mitigar o direito fundamental à inviolabilidade do lar (STJ, AgRg no HC n. 855.646/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 27 de novembro de 2023; data de publicação: 1º de dezembro de 2023).

Contudo, na hipótese em exame, não se trata de fuga isolada, mas de um conjunto de circunstâncias objetivas, a saber: (i) comportamento suspeito ao avistar a viatura; (ii) desobediência à ordem de parada e subsequente fuga; (iii) ingresso em imóvel já apontado em diversas denúncias como ponto de tráfico; (iv) resistência violenta à abordagem, com uso de arma branca; e (v) visualização imediata, em local de fácil acesso, de objetos diretamente relacionados ao suposto comércio de entorpecentes.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS
A POSTERIORI
. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

(...) 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF (...)” (STF, RE n. 1.466.339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; data de julgamento: 19 de dezembro de 2023; data de publicação: 9 de janeiro de 2024).

Este Tribunal, por sua vez, segue orientação semelhante:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCÊNDIO – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A entrada dos policiais na residência do réu ocorreu em situação de flagrante delito, o que justifica a excepcionalidade da inviolabilidade domiciliar, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há nulidade na obtenção da prova, afastando-se a preliminar defensiva.

Tese de julgamento: “1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há situação de flagrante delito, não configurando ilicitude da prova obtida (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1014134-61.2023.8.11.0055, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25.3.2025, publicado em 28.3.2025).

Portanto, entendo que a entrada no domicílio do paciente estava amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, diante da configuração de situação de flagrante delito, motivo pelo qual não se verifica ilegalidade na prisão por violação domiciliar.

A impetrante também alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria genérica e desprovida de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e eventuais antecedentes do paciente. Todavia, não lhe assiste razão.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excertos da decisão impugnada:

“(...) Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.

Constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Diante disso,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.

(...)

A
prova da materialidade
resta demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, e demais documentos encartados aos autos.

Os
indícios de autoria
são extraídos dos depoimentos prestados e documentos carreados aos autos.

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática do ilícito imputado ao flagrado.

(...)

In casu
, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado resta cabalmente comprovado, considerando o histórico criminal e a gravidade do crime cometido pelo autuado.

(...)

Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal deixam, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas.

No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade do autuado à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
KENNEDY ANDERSON CAMILO ALMEIDA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 311, 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

(...)

OFICIE-SE
a corregedoria da Polícia Militar para que investiguem e adotem as medidas necessárias quanto aos relatos de violência policial apresentado pelo custodiado. Encaminhe-se junto ao ofício cópia do exame de corpo de delito e boletim de ocorrências (...)” (Id. n. 288018399, págs. 58-62).

Analisando o decreto impugnado, observa-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, com base no histórico criminal do paciente e na gravidade concreta do crime imputado. Embora concisa, a decisão apresenta elementos objetivos extraídos dos autos que justificam a segregação cautelar.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade tida de coatora (Id. n. 290061370) e parecer ministerial (Id. n. 294816359), há indícios do suposto envolvimento do paciente com organização criminosa, além de registro de condenação anterior por crime de roubo no Estado do Maranhão, estando inclusive em cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar (autos SEEU n. 5000018-34.2021.8.10.0037).

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que:

“A gravidade concreta do crime (...) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, no qual exercido papel de liderança, respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública” (STF, HC n. 214.282/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma; data de julgamento: 26 de setembro de 2022; data de publicação: 18 de outubro de 2022).

Em sentido semelhante, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Diante desse contexto, não se verifica a existência de constrangimento ilegal decorrente de fundamentação deficiente na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A impetrante sustenta, ainda, que o paciente foi vítima de violência desproporcional por parte dos agentes estatais, conforme atestado pelo exame de corpo de delito, o qual registra a ocorrência de múltiplas lesões, dentre as quais edema periorbitário, edema nasal com sinais de fratura, escoriações e ferimento por disparo de arma de fogo.

De fato, o referido exame pericial (Id. n. 288018399, págs. 3-5) comprova a existência das lesões. Todavia, segundo narrado pelos policiais militares responsáveis pela diligência, o uso da força foi empregado com o objetivo de conter a agressão do paciente, que teria investido contra a guarnição portando um facão.

Importa destacar que o Juízo apontado como coator, atento à gravidade dos fatos, determinou o envio de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos relatos de violência, conforme consignado na decisão anteriormente transcrita. Trata-se de medida adequada para viabilizar a investigação, pela via administrativa competente, de eventual excesso na atuação dos agentes públicos.

Ressalte-se que o
habeas corpus
, por sua natureza constitucional, possui rito célere e sumaríssimo, não se prestando à dilação probatória ou à produção de prova técnica para o esclarecimento de controvérsias fáticas, como a alegada desproporcionalidade da força empregada pela polícia.

Ademais, ainda que se venha a constatar, em momento oportuno, eventual excesso na conduta policial, tal fato, por si só, não implica automática nulidade da prisão em flagrante, desde que presentes os requisitos legais que a autorizem — como se verifica na hipótese em exame.

Por fim, a impetrante requer, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sustentando que o impetrado não teria considerado alternativas menos gravosas.

Nos termos do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código (...)”.

Entretanto, no caso concreto, entendo que a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas mostra-se inviável. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente — evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas (54 porções de substância análoga à cocaína e 22 unidades de substância análoga à maconha, conforme auto de avaliação preliminar — Id. n. 288018399, págs. 12-13) —, aliada à existência de antecedentes criminais e ao fato de o paciente estar, à época dos fatos, em cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar por condenação anterior por roubo, demonstra a insuficiência das medidas substitutivas para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, colhem-se precedentes deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

(...) 7. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas e suficientes diante da gravidade e habitualidade delitivas.

(...) Tese de julgamento: ‘(...) 3. A prisão preventiva não pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem inadequadas à gravidade do fato e ao risco à ordem pública’ (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1012556-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de julho de 2025; data de publicação: 14 de julho de 2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESTRUIÇÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...) Teses de julgamento: ‘(...) 5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o comportamento do investigado demonstra reiteração delitiva e risco à ordem pública’ (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1018878-02.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de julho de 2025; data de publicação: 18 de julho de 2025).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, tampouco elementos que justifiquem a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva de Kennedy Anderson Camilo Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025